Tribunal: TJSP
Processo: 2271599-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CLÁUSULA ARBITRAL. TÍTULO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
Embora o juízo arbitral não tenha poderes coercitivos, sendo possível a execução, no Poder Judiciário, de contrato com cláusula de arbitragem, no caso, a agravante não demonstrou a liquidez do título que pretende habilitar.

Ementa:
FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CLÁUSULA ARBITRAL. TÍTULO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
Embora o juízo arbitral não tenha poderes coercitivos, sendo possível a execução, no Poder Judiciário, de contrato com cláusula de arbitragem, no caso, a agravante não demonstrou a liquidez do título que pretende habilitar. Inexistência, nos autos, de documentos comprobatórios da liquidez do título. A própria agravante, aliás, apresentou cálculos com valores diversos. Cláusula contratual previsiva de fórmula complexa para apuração do suposto crédito. Necessidade de conhecimento técnico especializado. Recurso desprovido.